Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-03.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA DURANTE TRÊS MESES. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14 DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL (R$ 4.000,00).
1. A relação jurídica apresentada nos autos possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
2. Aplica-se à controvérsia travada nos autos o enunciado da súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. Conforme determina o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços possui responsabilidade objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da prestação de serviços, independentemente de culpa. Nesse sentido, as provas dos autos não demostraram a ocorrência de nenhuma das hipóteses de exclusão de responsabilidade previstas no §3o do referido dispositivo, motivo pelo qual restou configurada a responsabilidade do banco recorrente pelos danos causados ao consumidor.
4. A retenção da integralidade do salário de correntista, em razão da existência de dívida de cartão de crédito, configura medida abusiva da instituição financeira, ensejando ao consumidor o direito de ser compensado pelos danos sofridos em razão da indisponibilidade de sua verba alimentar por um período prolongado de 3 (três) meses, o que foi capaz de causar danos aos direitos de personalidade do autor, sobretudo abalo psicológico, como bem ressaltado pela sentença recorrida, uma vez que o autor ficou privado de recursos para suprir suas necessidades básicas. Em que pese o banco recorrente ter alegado a existência de cláusula contratual que permitia o débito em conta corrente, em caso de atraso no pagamento da fatura de cartão de crédito por período superior a 4 (quatro) dias, a instituição financeira deixou de observar a função social do contrato, isto porque a Constituição Federal de 1988 assegura a proteção do salário (art. 7, inciso X da CRFB), assim como o art. 833, IV do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade da verba salarial, tudo em decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana, impondo a necessidade de se assegurar a subsistência e a garantia ao mínimo existencial, razão pela qual considera-se abusiva e ilegal a conduta do banco recorrente em reter o salário do autor de forma integral. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1871782, 1857832 e 1750356.
5. Quanto ao valor da compensação por danos morais fixado pela sentença, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da indenização deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. No caso dos autos, considerando a extensão do dano causado ao autor, pela privação de sua verba alimentar por longo período, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é razoável e proporcional, atendendo de forma suficiente às finalidades reparadora e pedagógico-punitiva de que se revestem as condenações.
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.